Tribunal: TJES
Processo: 5018404-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018404-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ GOMES SANTOS e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018404-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ GOMES SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO TERMO DE CURATELA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sérgio Luiz Gomes Santos e Kátia Maria Gomes Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., visando compelir a instituição financeira a autorizar a movimentação de conta bancária titularizada por Sérgio, por intermédio de sua curadora, Kátia, além de indenização por danos morais. Os Agravantes sustentam que a negativa do banco decorre de um equívoco material constante no termo de curatela, o que inviabiliza o acesso aos valores recebidos a título de pensão por morte, essenciais à subsistência do curatelado. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de erro material no termo de curatela justifica a recusa da instituição bancária em permitir que a curadora movimente a conta bancária do curatelado, e, consequentemente, se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento, pelo próprio Juízo de origem, da existência de erro material na certidão de curatela indica a probabilidade do direito autoral.

4. A análise do termo de curatela evidencia que, embora inicialmente conste referência a “Kátia José Gomes Santos”, o mesmo documento, posteriormente, identifica corretamente a curadora como “Kátia Maria Gomes Santos”, com dados que coincidem com os documentos pessoais apresentados, demonstrando que o erro material não compromete a validade do ato.

5. O art. 8º do CPC impõe que a atuação judicial observe os fins sociais e promova a dignidade da pessoa humana, princípios que, no caso concreto, recomendam a concessão da tutela de urgência para assegurar a subsistência do curatelado, impedido de acessar benefício previdenciário fundamental para sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de erro material em termo de curatela, quando não compromete a identificação da curadora, não justifica a recusa da instituição financeira em permitir a movimentação da conta bancária do curatelado.

2. A proteção à dignidade da pessoa humana e o atendimento aos fins sociais autorizam a concessão de tutela de urgência para assegurar a subsistência do curatelado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO LUIZ GOMES SANTOS E KÁTIA MARIA GOMES SANTOS
em face de decisão (ID 11105037) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - na ação tombada sob n. 5048229-92.2024.8.08.0024, proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais (ID 11104204), os Agravantes, em resumo, aduz que o Agravado se recusa a autorizar a movimentação de conta bancária titularizada por Sérgio Luiz Gomes Santos por intermédio de sua curadora, Kátia Maria Gomes Santos, considerando o flagrante equívoco material constante no termo de curatela; circunstância que lhe impede de acessar os valores que recebe a título de pensão por morte, essenciais para sua subsistência.

Decisão ID 11138806, na qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 12449065), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Registro que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, máxime porque o Agravado não trouxe fundamento robusto para modificação do
decisum,
motivo pelo qual entendo que este agravo de instrumento merece ser provido.

A ação em epígrafe fora proposta pelos Agravantes com o fito de obter tutela condenatória relacionada à obrigação de fazer, qual seja, que a instituição bancária ré/Agravada seja compelida a autorizar a movimentação da conta bancária titularizada pelo autor Sergio por intermédio de sua curadora, a também autora Katia; bem como relativa à obrigação de pagar indenização por danos morais.

Na petição inicial, os Agravantes narraram que o Agravado se recusa a permitir tais operações em virtude de um equívoco material no compromisso assinado pela curadora, destacando que a impossibilidade de acesso ao numerário depositado na referida conta bancária prejudica a manutenção do curatelado, visto que nela são depositados os valores que este recebe a título de pensão, benefício decorrente da morte de sua genitora.

Nota-se que o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu o citado erro, todavia, em virtude disso, entendeu que o Agravado age no exercício regular de seu direito. Confira-se o seguinte trecho da decisão agravada:

“Pois bem, analisando detidamente os documentos que instruem a petição inicial, verifico que, de fato, há erro na certidão de curatela quanto ao nome da irmã do autor, supostamente sua curadora, conforme relatado na peça vestibular, razão pela qual entendo estar o banco réu agindo no exercício regular do direito.”

No entanto, compulsando a documentação que instrui a exordial, constato a probabilidade do direito autoral, razão pela qual a tutela provisória deve ser concedida.

De fato, a certidão anexada no ID 54941110 do processo de origem, em um primeiro momento, cita que o compromisso de curatela definitiva está sendo prestado por Kátia José Gomes Santos, porém, é flagrante que se trata de mero equívoco material, uma vez que o próprio documento, nas linhas seguintes, se refere à curadora como sendo a pessoa de Kátia Maria Gomes Santos, ora Agravante.

Vejamos, por oportuno, excerto da certidão sob exame:

“compareceu a Sra.
KÁTIA MARIA GOMES SANTOS
, brasileira, casada, radialista,
444.494/ES
, residente e domiciliada na Santa Cecília, nº 64 - Parque Moscoso - Centro - Vitória/ES, e por ela foi dito que, ciente do respeitável despacho de fls. 40 dos autos de interdição tombado sob o nº 077/2000 (024.000.052.860),
que a nomeou curadora definitiva de seu irmão SÉRGIO LUIZ GOMES SANTOS
, em substituição a Sra. MARIA JOSÉ GOMES SANTOS, vinha a requerente aceitando dito encargo, prestar o devido compromisso de bem e fielmente desempenhar ditas funções, com boa e sã consciência, cob as penas da Lei, o que foi ouvido pelo MM Juiz foi deferido e determinou que se lavrasse o presente termo [...]”

Sublinho que o número da identidade citado no termo de curatela condiz com o número da identidade da Agravante, vide documento ID 54940499 dos autos de referência, o que não deixa dúvida quanto à real identidade da curadora.

Por derradeiro, não se pode olvidar a norma fundamental prevista no art. 8º do CPC, pela qual
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”
, exigência que,
in casu,
pende em favor da concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do agravo de instrumento interposto para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão objurgada, defiro a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o banco Agravado permita que a curadora do autor movimente a conta bancária titularizada pelo Agravante.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 14:41:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57248909062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.